Tribunal: TJES
Processo: 0001242-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DECOTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na 1ª fase, correta a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, pois os vetores “culpabilidade” e “conduta social” foram devidamente negativados, eis que as fundamentações utilizadas na sentença, são capazes de justificar suas censurabilidades por ultrapassarem a prevista no tipo penal, haja vista o fato de que o apelante agiu na companhia de um menor de idade, além de já ser conhecido no meio social, pela prática de tráfico de drogas, ostentação de arma de fogo e venda de entorpecentes na presença de crianças. De igual modo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

2. Na 2ª fase, a pena foi devidamente atenuada, em razão do reconhecimento da menoridade relativa do apelante, bem como da sua confissão.

3. Na 3ª fase, não há como reconhecer a figura do tráfico privilegiado pois, além do apelante ter confessado em juízo que faz da traficância o seu meio de vida há 11 (onze) meses, seu histórico infracional demonstra notória progressão criminosa, eis que já restou condenado nas representações nºs 0001830-82.2018.8.08.0030, 0004421-17.2018.8.08.0030, 0003818-41.2018.8.08.0030 e 0008410-94.2019.8.08.0030, pelo cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico e associação para tal fim. Precedente.

4. Também não merece acolhimento a pretensão do apelante de afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente na prática do comércio ilícito de entorpecentes na medida em que, a efetiva participação de G.D.S. na empreitada criminosa restou comprovada através dos firmes e coerentes depoimentos prestado em juízo pelo policial RÔMULO SILVA NASCIMENTO, que participou da abordagem.

5. Por fim, os danos morais coletivos impostos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser afastados, porquanto considerando que o crime de tráfico de drogas não possui vítima certa e determinada, inviável estimar o prejuízo econômico causado pela ação criminosa, sendo nesse sentido o entendimento firmado por esta Colenda Câmara Criminal. Precedente.

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001242-70.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por HENRIQUE BARBOSA DOS REIS, em face da sentença (fls. 103/111), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena por envolvimento de menor (art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

A defesa em razões de folhas 127/132 pretende, em suma, a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da majorante por envolvimento de menor de idade, a aplicação do tráfico privilegiado, e, por fim, o decote da condenação em dano moral coletivo.

Narra a denúncia, que em 06 de fevereiro de 2021, o apelante, em companhia do menor G.D.S., ao perceber a ação policial, dispensou um saco plástico na calçada, empreendendo fuga, sendo, em seguida, capturado.

Extrai-se, ainda, que durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor, sendo apreendidas pelos militares, dentro do saco dispensado pelo apelante, 17 (dezessete) pedras de substância análoga ao crack, sendo encontradas ainda, no trajeto da fuga, mais 09 (nove) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha.

Inicialmente, registro que o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, buscando, tão somente, a revisão da dosimetria da sua pena.

Nesse passo, na 1ª fase, do art. 59, tenho como correta a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, pois os vetores “culpabilidade” e “conduta social” foram devidamente negativados, eis que a fundamentação utilizada na sentença, é capaz de justificar suas censurabilidades por ultrapassarem a prevista no tipo penal, haja vista o fato de que o apelante agiu na companhia de um menor de idade, além de já ser conhecido no meio social, pela prática de tráfico de drogas, ostentação de arma de fogo e venda de entorpecentes na presença de crianças, segundo depoimento prestado pelo policial militar RÔMULO SILVA NASCIMENTO (fls. 09/10).

De igual modo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na 2ª fase, verifico que a pena foi devidamente atenuada, em razão do reconhecimento da menoridade relativa do apelante, bem como da sua confissão.

Indo adiante, na 3ª fase, entendo que não há como reconhecer a figura do tráfico privilegiado pois, além do apelante ter confessado em juízo que faz da traficância o seu meio de vida há 11 (onze) meses, entendo que seu histórico infracional demonstra notória progressão criminosa, eis que já restou condenado nas representações nºs 0001830-82.2018.8.08.0030, 0004421-17.2018.8.08.0030, 0003818-41.2018.8.08.0030 e 0008410-94.2019.8.08.0030, pelo cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico e associação para tal fim.

Consigno que este entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Também não merece acolhimento a pretensão do apelante de afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente na prática do comércio ilícito de entorpecentes na medida em que, a efetiva participação de G.D.S. na empreitada criminosa restou comprovada através dos firmes e coerentes depoimentos prestado em juízo pelo policial RÔMULO SILVA NASCIMENTO, que participou da abordagem.

Por fim, os danos morais coletivos impostos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser afastados, porquanto considerando que o crime de tráfico de drogas não possui vítima certa e determinada, inviável estimar o prejuízo econômico causado pela ação criminosa, sendo nesse sentido o entendimento firmado por esta Colenda Câmara Criminal. (TJES; APCr 0001175-79.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do apelante em danos morais coletivos.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)